Tribunal: TJSP
Processo: 2231407-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu em parte pedido de compensação de valores e reconheceu a ineficácia de instrumento particular de cessão de crédito firmado entre os executados em relação aos exequentes – Cessão de crédito que é ineficaz em relação aos exequentes e produz efeitos apenas entre os contratantes – Manutenção da

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu em parte pedido de compensação de valores e reconheceu a ineficácia de instrumento particular de cessão de crédito firmado entre os executados em relação aos exequentes – Cessão de crédito que é ineficaz em relação aos exequentes e produz efeitos apenas entre os contratantes – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.